Tribunal: TJMT
Processo: 1030224-89.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030224-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDER ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA - CPF: 559.012.391-72 (APELADO), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária e r
ecurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente em execução fiscal relativa à multa ambiental
.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve prescrição da pretensão punitiva referente aos desmates entre 2011 e 2015; e

(
ii
) se ocorreu a prescrição intercorrente durante o processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3
. A prescrição da pretensão punitiva foi afastada, considerando que os desmates ocorreram entre 2011 e 2015 e que o auto de infração foi lavrado em 2016, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4.
Reconhecida a prescrição intercorrente devido à paralisação do processo administrativo por período superior a
03 (
três
)
anos, configurando a inércia da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição punitiva.
Mantida a extinção da execução fiscal
, em remessa necessária,

pela ausência de título executivo válido, decorrente do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição da pretensão punitiva não se configura quando a
lavratura da
infração ambiental ocorreu dentro do prazo quinquenal estipulado em lei;

2. Incide a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental paralisado por período superior a três anos.
"

--------------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n
.
1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1030224-89.2023.8.11.0041, acolheu a exceção de
pré
-executividade manejada por
EDER ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que não houve prescrição da pretensão punitiva nem prescrição intercorrente, considerando que o processo administrativo tramitou regularmente, sem paralisação por período superior a três anos.

Afirma que o auto de infração n. 0114G, lavrado em 14/07/2016, refere-se exclusivamente a desmates ocorridos entre os anos de 2011 e 2015, afastando, portanto, a alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito executivo.

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 261798271, pelo
não
provimento do recurso de apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, conforme preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1030224-89.2023.8.11.0041, acolheu a exceção de
pré
-executividade manejada por
EDER ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA
.

A referida execução fiscal visa à cobrança de crédito constante na Certidão de Dívida Ativa n. 2023341437, referente
a
multa aplicada por infração ambiental.

Em exceção de
pré
-executividade oposta, a parte excipiente alegou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente durante o processo administrativo que resultou na homologação do auto de infração.

Constata-se nos autos que o d. Juízo
a quo
acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a prescrição parcial da pretensão punitiva referente ao desmate entre os anos de 2006 e 2011, bem como a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo n. 467.618/2016, extinguindo a execução fiscal com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal, portanto, limita-se à análise da ocorrência ou não de prescrição da pretensão punitiva referente ao desmate entre os anos de 2006 e 2011, bem como da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo n. 467.618/2016, com fundamento no Decreto Estadual n. 1.986/2013, no que tange à multa ambiental aplicada.

Pois bem.

Ao analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes, especialmente o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando as seguintes teses:

“Teses fixadas no IRDR:

“I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.
1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.
1. A prescrição

intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da
segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.
1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pelo Decreto Estadual 1.986/2013 devem ser aplicadas aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de
1º.
11.2013 –
data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
;
b)
que prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (
art. 19, caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo;
c)
Incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2º), interrompendo-se tal prazo prescricional se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese.

Pois bem.

Dos documentos que instruem os autos, notadamente a cópia do processo administrativo n. 467.618/2016, verifica-se que o auto de infração n. 0114G foi lavrado em 15.9.2016,
“1 – por desmatar 534,2768 hectares (ha) de vegetação nativa dentro da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico n. 0336/CFFF/SUF/SEMA/2016; e 2 – por desmatar 436,4910 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico n. 0336/CFFF/SUF/SEMA/2016”
, com imposição da penalidade de multa no valor de R$ 3.105.875,00 (três milhões, cento e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
com
a conclusão do Processo Administrativo.

Extrai-se do Relatório Técnico n. 0336/CFFF/SUF/SEMA/2016 a seguinte tabela descritiva da infração identificada pelo órgão ambiental (Id. 261798258 – Pág. 05):

Nesse ponto, imperioso registrar que, ainda que a infração administrativa tenha sido praticada
no período entre 2011 e 2015
, com a oportuna instauração do processo administrativo em
201
6
, denota-se que a decisão administrativa somente foi referendada pela Autoridade Administrativa em
08
.
7
.20
21
(Id.
26179859
– Pág.
20
).

Rememorando as teses firmadas no Tema n. 9, do IRDR, deste e. Tribunal, a referida situação se amolda ao item
III.
1 da Tese fixada:
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais

que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013,devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Nesse sentido, ao analisar os atos processuais realizados no referido processo administrativo, verificou-se a existência de um único ato processual inequívoco da Administração Pública voltado a instruir e/ou impulsionar, de forma efetiva, a apuração do ilícito administrativo ambiental, qual seja, a notificação da parte autuada, datada de 22/09/2016 (Id. 261798258 – Pág. 10).

Vejamos:

Com efeito, considerando a data da entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013 –
1º.
11.2013
–,
a existência de
um único
ato processua
l
inequívoco da Administração Pública no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente, a apuração do ilícito administrativo
ambiental, qua
l
seja,
a notificação da parte autuada, datada de
22
/0
9
/
2016
(Id. 261798258 – Pág. 10)
e a data em que decisão administrativa foi referendada pela Autoridade Administrativa –
08
/0
7
/
2021 (Id. 26179859 – Pág. 20)

–,

transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.9
86/2013 (art. 19, caput, e §2º).

Diante de tais premissas, com base nas teses firmadas no Tema
9
do IRDR,
em remessa necessária,
verifico que está correta a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo n. 467.618/2016
na hipótese
, devendo a sentença, portanto, ser ratificada nesse ponto.

Todavia, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o auto de infração n. 0114G, lavrado em
14
/0
7
/
2016
, refere-se exclusivamente a
desmates ocorridos
entre os anos de
2011 e 2015
, o que afasta, portanto, a alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
reconhecida pelo d. Juízo
a quo
.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para afastar a declaração da prescrição da pretensão punitiva no caso em análise.

Por consequência,
em remessa necessária,
mantenho a extinção da execução fiscal n. 1030224-89.2023.8.11.0041, devido à ausência de título executivo válido, resultante do reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo n. 467.618/2016.

Não se aplica, neste caso, o disposto no art. 85, § 11, do CPC, assim como não há que se falar em inversão do ônus
da
sucumbência, em razão do provimento parcial do recurso, mantendo-se, contudo, a extinção do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025